Tribunal: TJES
Processo: 5020892-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020892-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EMANUELLE FANTONI NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5020892-31.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: EMANUELLE FANTONI NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
A AUTORA INFORMA TER CONTRATADO UM PACOTE COM A RÉ, ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. NO ENTANTO, DESDE O DIA 03/05/2024, O SINAL DE INTERNET FOI TOTALMENTE INTERROMPIDO, SUPOSTAMENTE DEVIDO A UM “DEFEITO” NO MODEM, O QUE MOTIVOU DIVERSAS LIGAÇÕES COM O INTUITO DE SOLICITAR A VISITA TÉCNICA PARA RESOLVER O PROBLEMA DE MANEIRA ADMINISTRATIVA, PORÉM, SEM SUCESSO. ELA DESTACA QUE, EMBORA VÁRIAS VISITAS TÉCNICAS TENHAM SIDO MARCADAS, NENHUM TÉCNICO COMPARECEU ATÉ O MOMENTO. ALEGA QUE A FALHA NO SERVIÇO TEM LHE CAUSADO TRANSTORNOS, POIS DEPENDE DA INTERNET TANTO PARA REALIZAR SEUS ESTUDOS NA MODALIDADE EAD QUANTO PARA SE COMUNICAR COM SEU FILHO. REQUER, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE SEJA ENCAMINHADO UM TÉCNICO A SUA RESIDÊNCIA PARA RESTABELECER O SINAL DA INTERNET IMEDIATAMENTE E REALIZAR A TROCA DO MODEM, SE PRECISO, COM TODAS AS DESPESAS PAGAS. AO FINAL, REQUER O RESSARCIMENTO DE R$194,96 REFERENTE A FATURA PAGA EM MAIO DE 2024 A QUAL NÃO TEVE ACESSO AOS SERVIÇOS E PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A RÉ SUSTENTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FUNDADA NA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PROVAS MÍNIMAS E NECESSIDADE DE PERÍCIA DAS CAPTURAS DE TELA, BEM COMO NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO SUSTENTOU A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
CONDENO
a operadora na obrigação de fazer para restabelecer o serviço de internet fixa do plano contratado pela Autora (nº da Conta: 00001123181361) no prazo de 10 dias; b)
CONDENO
, ainda, a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, o qual que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice IPCA e acrescido de juros legais pela Selic, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária que já está incluído na Selic. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. ALÉM DISSO, REQUER SEJA APLICADA A TAXA LEGAL PARA O CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS, BEM COMO SEJA APLICADO O IPCA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA TRAZIDA GIRA EM TORNO DE ANALISAR A REGULARIDADE DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA E O DEVER DE INDENIZAR. EM CONFORMIDADE AO QUE CONSTOU NA R. SENTENÇA, A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA. NESSE PASSO, O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DEVE SER SOLUCIONADO SOB O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) QUE, POR SUA VEZ, REGULAMENTA O DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE AS REGRAS PERTINENTES À RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). NO CASO EM APREÇO, A AUTORA INFORMOU DIVERSOS PROTOCOLOS, REGISTROS DE CHAMADAS TELEFÔNICAS, CONVERSAS DE MENSAGENS ENTRE A RECORRIDA E FUNCIONÁRIOS DA RÉ,
PRINTS
DE MONITORAMENTO DE SINAL, SOBRETUDO NÃO CONTESTADOS ESPECIFICAMENTE PELA RÉ. ALÉM DISSO, VEJO QUE A PARTE TENTOU DE TODAS AS FORMAS RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, INFORMANDO SOBRE A FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AQUI NOTICIADA. DE OUTRO LADO, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA, LIMITADOS EM TELAS SISTÊMICAS, NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE QUAISQUER EXCLUDENTES DE ILICITUDE. NO QUE TANGE À ADMISSÃO DE TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO DE PROVA, ACOMPANHO O ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NOS TRIBUNAIS, NO SENTIDO DE QUE CONFIGURA PROVA UNILATERAL IMPRESTÁVEL À FINALIDADE INTENCIONADA. POR CONSEGUINTE, CONCLUO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, CHAMANDO À ATENÇÃO PARA OS SEGUINTES TRECHOS DA SENTENÇA:
“Ao analisar o conjunto probatório, verifico que este é suficiente para demonstrar a veracidade da tese autoral quanto à inoperância da internet fixa. A alegação genérica sobre a regularidade do serviço banda larga esbarra nos sucessivos protocolos de atendimento registrados, que evidenciam a insatisfação da consumidora, assim como nas próprias declarações prestadas pela Ré em contestação e nos documentos apresentados na defesa pela operadora. Muito embora indicado os protocolos, a Ré não trouxe a gravação dos atendimentos realizados ou elucidou as tratativas encaminhadas. Ademais, quanto ao adequado funcionamento da internet, a visita técnica de ID 47765891, pág. 12 e o relatório de dados de ID 47765892 corroboram a versão autoral, pois evidenciam a existência de falha do serviço de internet fixa. Como se observa, em especial do documento de ID 47765892, a instabilidade do serviço é notória a partir do dia 04/05/2024. Como se explica, diferente dos outros períodos, há evidente repetição de registros indicando a mesma data (o que demonstra a existência de conexão e desconexão contínuas)”.
A FALHA NO SERVIÇO SE CARACTERIZOU NÃO SÓ PELA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, MAS TAMBÉM PELA INEFICÁCIA DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. ENTENDO QUE

A INDISPONIBILIDADE DE INTERNET REPRESENTA INEGÁVEL TRANSTORNO AO USUÁRIO, MORMENTE POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESSENCIAL E RELEVANTE PARA AS RELAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS NA ATUALIDADE. ADEMAIS, EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENHO QUE RESTOU CONFIGURADO E QUE FOI ARBITRADO EM PATAMAR PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO - R$2.500,00 - SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONSUMIDOR, SERVINDO, DE OUTRO LADO, PARA PUNIR CONDUTA IRREGULAR PRATICADA PELO FORNECEDOR. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO VALOR. NÃO É DEMAIS REMEMORAR QUE CONSOANTE O DISPOSTO NO ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, O QUE NÃO VISLUMBRO NO CASO CONCRETO. FINALIZANDO, SEQUER DEVE SER ANALISADA A QUESTÃO ATINENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, VISTO QUE O PLEITO RECURSAL, AO MENOS NESSE PARTICULAR, VAI AO ENCONTRO DA SENTENÇA ORA OBJURGADA.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)